Tribunal: TJMT
Processo: 1017948-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017948-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), OELDSON VALMIR CESAR LEMOS - CPF: 010.255.151-02 (AGRAVANTE), GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.060.101-41 (AGRAVANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), LUIS ENRIQUE FOLLMANN - CPF: 040.509.521-06 (ADVOGADO), TEREZINHA PEREIRA DA SILVA - CPF: 655.506.841-87 (AGRAVADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MERA DETENÇÃO – RESISTÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DA ÁREA – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA – ESBULHO A MENOS DE ANO E DIA – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, prudente o deferimento liminar da reintegração de posse, tal como feito na decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020